Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-55.2025.8.11.0005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000825-55.2025.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE), SR MONTAGENS TERMICAS LTDA - CNPJ: 37.608.894/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. QUALIFICAÇÃO DA EXECUTADA COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA DOS SÓCIOS. MORTE DE SÓCIO QUE NÃO EXTINGUE A PESSOA JURÍDICA. EFEITOS INFRINGENTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Diamantino contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em execução fiscal, mantendo sentença que extinguiu o processo sob o fundamento de que o executado seria empresário individual falecido antes do ajuizamento da ação. O embargante sustenta erro de premissa fática, pois a executada indicada na CDA é a pessoa jurídica SR Montagens Térmicas Ltda., sociedade empresária limitada, cujo falecimento de sócio não implica extinção da personalidade jurídica nem invalida a execução fiscal proposta contra a empresa. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular o acórdão e dar provimento à apelação, determinando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro de premissa fática no acórdão embargado ao qualificar a executada como empresário individual, quando os autos demonstram tratar-se de sociedade empresária limitada, e se tal vício autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A documentação constante dos autos, especialmente o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, demonstra que a executada SR Montagens Térmicas Ltda. possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada, e não de empresário individual.

5. A sociedade empresária limitada possui personalidade jurídica própria, distinta da de seus sócios, de modo que o falecimento de sócio não extingue a pessoa jurídica nem afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

6. A sentença e o acórdão embargado partiram de premissa fática equivocada ao equiparar sociedade empresária limitada a empresário individual, aplicando indevidamente jurisprudência referente à execução fiscal ajuizada contra pessoa física já falecida.

7. Não há substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual não incide a vedação da Súmula 392 do STJ, permanecendo inalterada a pessoa jurídica indicada como devedora.

8. Reconhecida a natureza jurídica da executada como sociedade empresária limitada, revela-se indevida a extinção da execução fiscal, devendo o feito prosseguir regularmente, cabendo ao juízo de origem examinar eventual redirecionamento da execução ao espólio do sócio administrador, à luz do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração podem receber efeitos infringentes quando evidenciado erro de premissa fática determinante para o resultado do julgamento. 2. O falecimento de sócio não extingue a personalidade jurídica da sociedade empresária limitada nem impede o prosseguimento da execução fiscal proposta contra a pessoa jurídica devedora. 3. Não configura substituição do sujeito passivo da CDA o prosseguimento da execução fiscal em face da pessoa jurídica originalmente indicada como devedora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 44, 49-A e 1.052; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.832.646/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.03.2020; Súmula 392/STJ; Súmula 435/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal.

O Município, em síntese, sustenta erro material por premissa fática equivocada.

Alega que a execução fiscal foi proposta contra a pessoa jurídica SR MONTAGENS TÉRMICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.608.894/0001-07, a qual possui natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada e não de empresário individual.

Argumenta que, sendo a devedora uma sociedade limitada, a morte de seu sócio (ainda que antes da ação) não extingue a personalidade jurídica da empresa nem invalida o título executivo emitido contra ela.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeitos infringentes para sanar o vício apontado, anular o acórdão embargado e dar provimento ao recurso de apelação, determinando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios quando a correção do vício apontado – especialmente erro de premissa fática ou jurídica – conduzir inevitavelmente à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de erro de premissa fática no acórdão embargado, consistente na equivocada qualificação da parte executada como empresário individual, quando, na realidade, trata-se de sociedade empresária limitada.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao Município embargante.

A sentença de primeiro grau consignou (Id. 342496463):

“A princípio, apesar de a presente execução fiscal ter sido ajuízada em desfavor da pessoa jurídica, verifica-se que a parte executada se trata de empresário individual”.

Tal premissa foi reproduzida no acórdão embargado, que consignou que o executado seria “
Sr. Inácio Dilkin, titular da empresa individual executada”.

Ocorre que a documentação constante dos autos — em especial o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — demonstra de forma inequívoca que a executada SR Montagens Térmicas Ltda., CNPJ nº 37.608.894/0001-07, possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada, e não de empresário individual.

A distinção possui relevância jurídica fundamental.

No caso do empresário individual, há identidade entre a pessoa física e a atividade empresarial, inexistindo separação patrimonial entre ambos. Assim, o falecimento da pessoa natural implica, em regra, a extinção da própria atividade empresarial.

Nesse sentido:

“(...)
Nos termos da jurisprudência do STJ admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
. 2 .1.
Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da decisão colegiada impugnada
. 3. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão de fls. 378-386, e-STJ, e a decisão monocrática de fls. 351-358, e-STJ, e, de plano, dar provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem para que analise a prescrição intercorrente em conformidade com as teses esposadas no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC 1).”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1832646 PR 2019/0244543-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020)

Diversamente, na sociedade empresária limitada, a pessoa jurídica possui personalidade própria, distinta da de seus sócios, conforme dispõem os arts. 44, 49-A e 1.052 do Código Civil.

Desse modo, o falecimento de sócio da sociedade limitada não implica extinção da pessoa jurídica, tampouco afeta, por si só, a legitimidade passiva da sociedade em execução fiscal.

No presente caso, a execução fiscal foi proposta em face da pessoa jurídica, que figura como devedora na Certidão de Dívida Ativa, sendo juridicamente irrelevante, para a validade da execução fiscal, o falecimento de seu sócio antes do ajuizamento da ação.

Verifica-se, portanto, que a sentença e o acórdão embargado partiram de premissa fática equivocada, ao equiparar a sociedade empresária limitada a empresário individual.

Essa incorreta qualificação conduziu à aplicação indevida da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que trata da execução fiscal ajuizada contra pessoa física já falecida, hipótese na qual se reconhece a impossibilidade de redirecionamento ao espólio quando o óbito ocorre antes da citação válida.

Todavia, tal orientação não se aplica à hipótese em que o sujeito passivo da execução é pessoa jurídica, cuja existência jurídica não se extingue com o falecimento de seus sócios.

Também não incide, na espécie, a vedação constante da Súmula 392 do STJ, pois não se está diante de substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa.

O devedor constante da CDA permanece o mesmo (pessoa jurídica executada) inexistindo alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, mas apenas o regular prosseguimento da execução em face da sociedade devedora.

Registre-se, ainda, que o Município exequente requereu, no curso do processo, o redirecionamento da execução fiscal ao espólio do sócio administrador, com fundamento na Súmula 435 do STJ, diante da alegada dissolução irregular da empresa.

Contudo, o Juízo de primeiro grau deixou de apreciar tal pedido, extinguindo prematuramente o processo com base na equivocada premissa de que a executada seria empresário individual extinto pelo falecimento de seu titular.

Assim, uma vez reconhecida a natureza jurídica da executada como sociedade empresária limitada, a conclusão lógica é que não há vício na constituição da execução fiscal, devendo ser afastada a extinção do processo.

Eventual responsabilidade patrimonial de sócio ou espólio deverá ser apreciada pelo Juízo de origem, no momento processual oportuno, mediante análise dos requisitos legais do redirecionamento da execução fiscal, especialmente aqueles previstos no art. 135, III, do CTN e na Súmula 435 do STJ.

Dessa forma, a correção da premissa fática evidencia a existência de vício no acórdão embargado apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para:

1- Reconhecer o erro de premissa fática constante da sentença e do acórdão embargado, esclarecendo que a empresa executada SR MONTAGENS TÉRMICAS LTDA possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada;

2- Dar provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença que extinguiu a execução; e

3- Determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução fiscal tenha regular prosseguimento em face da pessoa jurídica executada, inclusive quanto à citação empresa e eventual redirecionamento da execução, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026